Tribunal: STF
Processo: RHC 64368
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-31
Data de publicação: 1986-10-31

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO.
APENAS INDICANDO O JUIZ AS RAZOES LEGAIS PARA A PRISÃO PREVENTIVA,
SEM OFERECER QUALQUER JUSTIFICATIVA PARA CONSIDERA-LAS EXISTENTES
SALVO QUANDO DECLARA ENCONTRAR-SE FORAGIDO O PACIENTE, E POR ISSO
TEMER QUE SE FRUSTRE A AÇÃO PENAL, E DE MANTER-SE A MEDIDA,
NEGANDO-SE, CONSEQUENTEMENTE, O RECURSO, MAS COM A RECOMENDAÇÃO AO
JUIZ, DE QUE, APRESENTANDO-SE O PACIENTE, SEJA REEXAMINADA A REAL
NECESSIDADE DE PERMANECER A MEDIDA CAUTELAR.